Tribunal: TJPA
Processo: 0007834-90.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007834-90.2017.8.14.0067

APELANTE: HELTON LUCAS FARIAS DE SOUZA, RIAN JUNIOR ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II C/C ART. 70 E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL DE CRIME E CONTINUIDADE DELITIVA). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PROCEDÊNCIA. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DOS RECURSOS. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer, parcialmente, dos recursos de apelação e dá-lhes, parcial, provimento na parte conhecida
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007834-90.8.14.0067

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA/PA

APELANTE: RIAN JUNIOR ALVES

APELANTE: HELTON LUCAS FARIAS DE SOUZA

DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por Rian Junior Alves e Helton Lucas Farias de Souza
, em irresignação diante da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Mocajuba, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal.

Na peça acusatória (Id. 5065433- Pág. 2/4), consta,
ipsis litteris
:

1.No dia 21/10/17, por volta de 20h, em via pública, RIAN JUNIOR ALVES e HELTON LUCAS FARIAS DE SOUZA (“PEREMA”) subtraíram coisa móvel alheia mediante grave ameaça de MARCILENE DO SOCORRO BARBOSA DUTRA, ARIANE TAVARES DOS PRAZERES e MARCELO VIEIRA MARQUES.

2. A vítima MARCILENE contou que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta TITAN 150 de cor branca, momento em que o passageiro da moto descera, apontara algo em sua direção e dissera “passa o celular, perdeu!”. Por medo, a vítima entregou o seu aparelho celular da marca POSITIVO, cor preta.

3. A vítima ARIANE disse que estava na companhia de MARCELO quando foram abordados por dois indivíduos em uma motocicleta branca, tendo o passageiro da moto descido e, em poder de uma arma de fogo, dito para passarem o celular. Por receio, os dois entregaram seus aparelhos celulares. A vítima MARCELO corroborou o relato de ARIANE.

4. A testemunha MAILSON RIBEIRO CANTÃO disse que alugou a sua motocicleta pelo valor de 80,00 (oitenta reais) para o indivíduo “BRUNO”, e, às 20:30h da data dos fatos, recebeu uma ligação da Delegada de Polícia, informando que a sua moto havia sido apreendida. MAILSON foi abordado por um policial militar, o qual o encaminhou à Delegacia de Polícia, momento em que explicou que não havia participado do crime.

5. Os policiais militares FREDSON PINTO CALDAS e JOSÉ ANTONIO PINTO CAMPOS estavam realizando rondas quando receberam informações acerca dos crimes e empreenderam diligências no sentido de localizar os autores. Com base nas características da motocicleta e dos autores do crime, eles avistaram o denunciado HELTON e realizaram a abordagem, tendo encontrado, em poder dele, 1 (um) aparelho celular SAMSUNG. Ao ser interrogado, o denunciado informou que os outros 2 (dois) aparelhos furtados estavam em poder de RIAN. Incontinenti, os policiais militares foram até a residência de RIAN e, com ele, foi encontrado o restante da
res furtiva
.

6. O denunciado HELTON afirmou que ele e o outro denunciado assaltaram 3 (três) pessoas, sendo que o primeiro roubo resultou na subtração de 2 (dois) aparelhos celulares de um casal, e o segundo, na subtração de 1 (um) aparelho celular de um homem, tendo RIAN feito menção de estar armado. Disse, também, que emprestou de seu amigo “BRUNO” a motocicleta utilizada nos crimes, o qual não sabia que a finalidade seria destinada ao veículo.

7. O denunciado RIAN corroborou o depoimento de HELTON.

Recebida a denúncia (Id. 5065436- Pág. 3),
e devidamente citados os apelantes (Id.
5065436 - Págs. 5/6
e 7/8), apresentaram defesa preliminar por intermédio de Defensora Dativa (Id.

5065436 - Págs. 12/15
).

Sobreveio a audiência de instrução e julgamento (Id.

5065437 - Págs. 15/18), nas quais foram ouvidas 03 (três) vítimas, 01 (uma) uma informante, 02 (duas) testemunhas de acusação, 02 (duas) de defesa e procedido o interrogatório dos acusados. Por fim, foram a presentadas as alegações finais.

Ao sentenciar (Ids. 5065438 - Págs. 1/20 e 5065439 – Págs. 1/4), o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando os então apelantes à
sanção definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal.

Nas razões recursais (Id. 5065441- Págs. 1/6), a defesa pleiteia a reforma da pena base, de ambos os recorrentes, ao mínimo legal, com o consequente redimensionamento da pena definitiva e do regime inicial do cumprimento de pena. Além disso, pugna pelo direito dos apelantes de recorrer em liberdade.

As contrarrazões (Id. 5065441- Págs. 9/13) foram pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reduzir a pena base aplicada, mantendo-se a sentença recorrida integralmente nos demais termos.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id.

5065442- Pág. 1
).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento dos recursos, apenas para que seja reformada a sentença, no tocante às dosimetrias das penas (Id.5065442 - Págs. 7/26).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 02/09/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR
. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS OUVIDAS EM JUÍZO. VALIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

(10484609, 10484609, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-26) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime.

(Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

02 – DA DOSIMETRIA. REDMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

-
APELANTE RIAN JÚNIOR ALVES:

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 5065438 – Pág. 9/13):

1.1- QUANTO AO RÉU RIAN JÚNIOR ALVES:

A) QUANTO AO CRIME EM QUE FIGURA COMO VÍTIMA ARIANE TAVARES DOS PRAZERES (Art. 157, § 2º, II, do CPB):

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: o réu agiu com reprovabilidade em sua conduta normal à espécie.

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há nos autos provas de fatos que a desabonem. a.4) personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

a.5) motivos do crime: pesam contra o acusado, em razão de ter dito em audiência que estavam bebendo e resolveram praticar o crime, o que demonstra que a ingestão de bebida alcóolica que o motivou para a prática do crime, o que deve ser considerado negativamente, pois a ingestão de álcool de forma voluntária fez com que reduzisse o seu grau de respeito e tolerância às leis vigentes no país.

a.6) circunstâncias do crime: desfavoráveis ao réu, posto que o crime foi realizado na frente da casa da sua avó, em um local de repouso e tranquilidade, no qual há fluxo grande de pessoas.

a.7) consequências do crime: não ultrapassou o limite do esperado.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu. Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012).

Considerando que há duas circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (motivos e circunstâncias do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes O réu possui menos de 21 (vinte) anos de idade e, portanto, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal. Além disso confessou a prática delitiva, motivo pelo qual também deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal (confissão), reduzindo, portanto, a pena em 1/3 (um terço), ficando a pena nesta fase em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa. Inexistem agravantes.

c) Causas de diminuição e aumento de pena Inexistem causas de diminuição de pena.

Atenta a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Fica, portanto, o réu RIAN JÚNIOR ALVES condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, quanto à vítima Ariane Tavares dos Prazeres, à pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa.

B) QUANTO AO CRIME EM QUE FIGURA COMO VÍTIMA MARCELO VIEIRA MARQUES (Art. 157, § 2º, II, do CPB):

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: o réu agiu com reprovabilidade em sua conduta normal à espécie.

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há nos autos provas de fatos que a desabonem. a.4) personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

a.5) motivos do crime: pesam contra o acusado, em razão de ter dito em audiência que estavam bebendo e resolveram praticar o crime, o que demonstra que a ingestão de bebida alcóolica que o motivou para a prática do crime, o que deve ser considerado negativamente, pois a ingestão de álcool de forma voluntária fez com que reduzisse o seu grau de respeito e tolerância às leis vigentes no país.

a.6) circunstâncias do crime: desfavoráveis ao réu, posto que o crime foi realizado na frente de sua casa, quando estava usando seu celular juntamente com sua prima, em um local de repouso e tranquilidade, no qual há fluxo grande de pessoas.

a.7) consequências do crime: não ultrapassou o limite do esperado.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759- 6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012).

Considerando que há duas circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (motivos e circunstâncias do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes O réu possui menos de 21 (vinte) anos de idade e, portanto, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal. Além disso confessou a prática delitiva, motivo pelo qual também deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal (confissão), reduzindo, portanto, a pena em 1/3 (um terço), ficando a pena nesta fase em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Inexistem agravantes.

c) Causas de diminuição e aumento de pena

Inexistem causas de diminuição de pena.

Atenta a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Fica, portanto, o réu RIAN JÚNIOR ALVES condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, quanto à vítima Marcelo Vieira Marques, à pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) diasmulta.

C) CONCURSO FORMAL PRÓPRIO (Art. 70, primeira parte, do CPB)

No tópico 5 da fundamentação deste julgado, houve o reconhecimento do instituto do crime formal quanto às vítimas Ariane Tavares dos Prazeres e Marcelo Vieira Marques: Por conseguinte, aplico o art. 70, caput do CP e, desta forma, imponho à pena dos dois crimes (tendo em vista que foram as mesmas), que correspondeu a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, aumentada de 1/6 (um sexto), já que foram reconhecidas 02 (duas) infrações penais.

Assim, torno a sanção definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

D) QUANTO AO CRIME EM QUE FIGURA COMO VÍTIMA MATEUS DUTRA DE CARVALHO (Art. 157, § 2º, II, do CPB):

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: o réu agiu com reprovabilidade em sua conduta normal à espécie.

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há nos autos provas de fatos que a desabonem. a.4) personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

a.5) motivos do crime: pesam contra o acusado, em razão de ter dito em audiência que estavam bebendo e resolveram praticar o crime, o que demonstra que a ingestão de bebida alcóolica que o motivou para a prática do crime, o que deve ser considerado negativamente, pois a ingestão de álcool de forma voluntária fez com que reduzisse o seu grau de respeito e tolerância às leis vigentes no país.

a.6) circunstâncias do crime: desfavoráveis ao réu, posto que o crime foi realizado em uma via pública, na qual há fluxo grande de pessoas, onde estava juntamente de um amigo e estava de frente a casa que brinca bola.
a.7) consequências do crime: não ultrapassou o limite do esperado.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu. Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759- 6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012).

Considerando que há duas circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (motivos e circunstâncias do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes O réu possui menos de 21 (vinte) anos de idade e, portanto, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal. Além disso confessou a prática delitiva, motivo pelo qual também deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal (confissão), reduzindo, portanto, a pena em 1/3 (um terço), ficando a pena nesta fase em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Inexistem agravantes.

c) Causas de diminuição e aumento de pena

Inexistem causas de diminuição de pena.

Atenta a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena. Fica, portanto, o réu RIAN JÚNIOR ALVES condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, quanto à vítima MATEUS DUTRA DE CARVALO, à pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa.

E) CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP)

Em razão do exposto no tópico 6 da fundamentação que reconheceu a continuidade delitiva do art. 71, do CP, aplicar-lhe-ei a pena dos crimes contra as vítimas Ariane e Marcelo, pois mais grave, aumentada, em 1/6 (um sexto), fixando-os em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

F) PENA DEFINITIVA:

Em sendo aplicável ao caso o artigo 70, primeira parte, do Código Penal, em relação ao crime cometido contra Ariane Tavares dos Prazeres e Marcelo Vieira Marques em continuidade delitiva (art. 71, CP) com o crime praticado contra a vítima Mateus Dutra de Carvalho, fica, portanto, o réu condenado como incurso nas penas do Art. 157, § 2°, inciso II do CPB, por três vezes, à pena total de 07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO E 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA.

G) DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA

Deixo de realizar a detração conforme comando preconizado no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, na medida em que o tempo de prisão cautelar não modificará o regime inicial de cumprimento de pena. H – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

O regime de cumprimento de pena deverá ser inicialmente SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 1º, alínea b, do Código Penal, em razão da pena aplicada em por se tratar de réu reincidente.

I – SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada aos condenados supera o limite do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Além de o crime ser praticado com violência e grave ameaça.

Não incide a suspensão condicional das penas (Código Penal, artigo 77), pois as sanções impostas superam o limite de 02 (dois) anos (caput) e não houve possibilidade legal de aplicação do artigo 44, do Código Penal (inciso III).

J – VALOR DO DIA MULTA Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

(...) <sic>

Considerando que nos três delitos praticados (contra as vítimas Ariane, Marcelo e Mateus), foram usadas as mesmas fundamentações e para não ser repetitivo, realizarei a análise em conjunto.

Na primeira fase da dosimetria dos crimes, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente duas: motivo e circunstâncias do delito. Todavia, entendo que as fundamentações precisam,
data máxima vênia
, ser revisadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Quanto ao
motivo do delito
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –
in casu
, foi sobrepesado o fato do acusado ter dito, em audiência, que “
estavam bebendo e resolveram praticar o crime”
, o que, na visão do julgador, demonstrava que a ingestão de álcool que motivou a prática do delito.

No entanto, não há nenhuma prova nos autos de que os réus tenham ingerido bebida alcoólica, de forma pré-ordenada, com a intenção de praticar os delitos.

Como bem asseverou a Procuradoria de Justiça, a declaração do réu Rian mostra somente o cenário em que os réus se determinaram a se aventurar na prática delitiva - quando estava bebendo -, inexistindo comprovação segura de que os réus, com manifesto e prévio propósito delitivo, tenha ingerido as bebidas alcoólicas para cometer o crime.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. ART. 121, §2º, I E III, CP. MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA ABRANGENDO TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CPP. RAZÕES DELINEADAS APENAS NA ALÍNEA 'C'. CONHECIMENTO AMPLO. ERRO NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TORPEZA. CONDIÇÃO CONFIGURADORA DA FORMA QUALIFICADA. UTILIZAÇÃO CONJUNTA PARA AUMENTAR A PENA-BASE. BIS IN IDEM. EMBRIAGUEZ PREORDENADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENUANTE INOMINADA. PATOLOGIA PSIQUICA. TRANSTORNO BIPOLAR. AFASTAMENTO. CONCURSO DE AGRAVANTES E ATENUANTES. MEIO CRUEL E CRIME PERPETRADO CONTRA EX-NAMORADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA DAS ATENUANTES. ART. 67 DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
9. Não há falar na configuração da agravante prevista no art. 61, II, 'l', do Código Penal (embriaguez preordenada) se não houver comprovação de que o réu, previamente e com propósito criminoso, tenha se embriagado.

(...)

(TJDF,
Acórdão 782139
, 20120810028309APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2014, publicado no DJE: 30/4/2014. Pág.: 181)

Assim, passa a
neutralizar
o presente vetor.

No que tange
às
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – na hipótese, não foi demonstrada nenhuma situação que transborde ao tipo penal, merecendo reparo.

Não havendo outros elementos aptos, valoro-a com
neutra.

Para mais fundamentar:

PENAL. ROUBO SIMPLES. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO (SEMIABERTO). VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS NA MENORIDADE. USUÁRIO DE DROGAS. CRIME COMETIDO EM PLENA LUZ DO DIA E EM LUGAR MOVIMENTADO. MAIOR OUSADIA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.

(...)
4. É igualmente irrelevante o fato de o crime ter sido perpetrado em plena luz do dia, eis que ausentes quaisquer informações de como o modus operandi tenha se contextualizado, tão-somente o fato de estar de dia quando da pretensa subtração não é o bastante para revelar a conduta delitiva de maior "ousadia".
5. O crime praticado em local de grande movimento não empresta à conduta criminosa maior reprovabilidade e, consequentemente, não constitui motivo idôneo para o incremento da pena-base. Na verdade, tal circunstância somente reduz a possibilidade de êxito da conduta do agente.
(...)
(TJDF,
Acórdão 808758
, 20130111721846APR, Relator: CESAR LOYOLA, , Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/7/2014, publicado no DJE: 5/8/2014. Pág.: 228)

Dessa feita, ante à inexistência de circunstâncias judiciais negativas,
redimensiono a
pena-base, de todos os delitos, para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, corretamente, houve a identificação de duas atenuantes (menoridade e confissão espontânea). No entanto, em razão da reforma acima, que diminuiu a pena ao mínimo legal, e em observância do teor da súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-las, preservando a pena em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Para mais fundamentar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA O DE POSSE DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. MATÉRIA JÁ ANALISADA FARTAMENTE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

-
Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 708.473/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (grifei)

Na terceira fase foi, corretamente, identificada a majorante do concurso de pessoas, sendo aplicada a fração mínima de 1/3. Assim,
remanejo a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, mais 13 (treze) dias-multa para todos os delitos.

Houve a aplicação da regra
do concurso formal de crimes
(art. 70, primeira parte, do CP), nos delitos cometidos contra as vítimas Ariane Tavares e Marcelo Viena, sendo elevada a pena ao patamar mínimo de 1/6, não havendo nenhum equívoco a preservo, elevando a pena para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte dias), mais 15 (quinze) dias-multa.

Ainda, escorreitamente, foi aplicada a
regra da continuidade delitiva
(art. 71 do CP) em relação ao delito cometido contra a vítima Mateus Dutra, sendo exasperada a pena mais grave (crime de roubo em concurso formal contra as vítimas Ariane e Marcelo – pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte dias), mais 15 (quinze) dias-multa) em 1/6 (um sexto). Nesse contexto e diante da reforma realizada, fixo a
pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Para corroborar:

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBOS MAJORADOS. CONCURSO FORMAL ENTRE OS DOIS PRIMEIROS DELITOS. CONTINUIDADE DELITIVA COM UMA TERCEIRA CONDUTA. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/3 QUE SE REVELA EXCESSIVO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (Código Penal, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas. Precedentes.

3.

Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a continuidade delitiva entre os dois primeiros crimes de roubo e o terceiro delito, por se tratarem de condutas da mesma espécie, praticadas em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, tendo sido demonstrada a unidade de desígnios entre os delitos cometidos, ou seja, a presença de um liame entre as condutas apto a evidenciar que o crime subsequente constitui um desdobramento lógico do primeiro, o que ensejou novo incremento da pena na fração de 1/3.

4. A exasperação da pena do crime de maior reprimenda, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará, no caso concreto, a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, se aplica a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. In casu, tratando-se de duas infrações praticadas em continuidade delitiva, deve incidir o aumento na fração de 1/6.

5. Evidenciada flagrante ilegalidade, deve ser concedida a ordem, de ofício, para restringir o aumento da pena pela continuidade delitiva a 1/6 (um sexto) não apenas em relação ao ora paciente, mas também aos corréus Luciano e Joel, determinando que o Juízo das Execuções proceda à nova dosimetria das penas. Mister se faz destacar que, diante da sistemática adotada pela jurisprudência desta Corte, o aumento de 1/3 somente seria admitido se fosse reconhecida a continuidade delitiva entre 5 (cinco) crimes, o que denota a desproporcionalidade do critério dosimétrico adotado pelas instâncias ordinárias. Além disso, caracteriza bis in idem a soma das 2 (duas) condutas iniciais praticadas em concurso formal com a terceira conduta e o reconhecimento da práticas de três crimes em continuidade delitiva, devendo, pois, aumento deve ser limitado a 1/6 (um sexto), exasperação cabível na hipótese de duas condutas em continuidade delitiva.

7. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, determinar que o Juízo das Execuções proceda à nova dosimetria das penas, devendo incidir o aumento de 1/6 pela continuidade delitiva, com extensão dos efeitos da ordem aos corréus Luciano Marques da Silva e Joel de Albuquerque, nos moldes do art. 580 do Código de Processo Penal.

(HC n. 325.160/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 9/5/2017.) (grifei)

Ante à presença de uma qualificadora e montante de pena fixado – com fulcro no artigo 33, §2°, alínea “b” e 3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

-
APELANTE HELTON LUCAS FARIAS DE SOUZA:

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Ids. 5065438- Págs. 16/20):

1.2- QUANTO AO RÉU HELTON LUCAS FARIAS DE SOUZA:

A) QUANTO AO CRIME EM QUE FIGURA COMO VÍTIMA ARIANE TAVARES DOS PRAZERES (Art. 157, § 2º, II, do CPB):

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: o réu agiu com reprovabilidade em sua conduta normal à espécie.

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há nos autos provas de fatos que a desabonem.

a.4) personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

a.5) motivos do crime: pesam contra o acusado, em razão de ter dito em audiência que estavam bebendo e resolveram praticar o crime, o que demonstra que a ingestão de bebida alcóolica que o motivou para a prática do crime, o que deve ser considerado negativamente, pois a ingestão de álcool de forma voluntária fez com que reduzisse o seu grau de respeito e tolerância às leis vigentes no país.

a.6) circunstâncias do crime: desfavoráveis ao réu, posto que o crime foi realizado na frente da casa da sua avó, em um local de repouso e tranquilidade, no qual há fluxo grande de pessoas.

a.7) consequências do crime: não ultrapassou o limite do esperado. a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu. Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759- 6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012). Considerando que há duas circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (motivos e circunstâncias do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes O réu possui menos de 21 (vinte) anos de idade e, portanto, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal. Além disso confessou a prática delitiva, motivo pelo qual também deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal (confissão), reduzindo, portanto, a pena em 1/3 (um terço), ficando a pena nesta fase em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa. Inexistem agravantes.

c) Causas de diminuição e aumento de pena

Inexistem causas de diminuição de pena.

Atenta a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Fica, portanto, o réu HELTON LUCAS FARIAS DE SOUZA condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, quanto à vítima Ariane Tavares dos Prazeres, à pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa.

B) QUANTO AO CRIME EM QUE FIGURA COMO VÍTIMA MARCELO VIEIRA MARQUES (Art. 157, § 2º, II, do CPB):

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: o réu agiu com reprovabilidade em sua conduta normal à espécie.

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há nos autos provas de fatos que a desabonem.

a.4) personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

a.5) motivos do crime: pesam contra o acusado, em razão de ter dito em audiência que estavam bebendo e resolveram praticar o crime, o que demonstra que a ingestão de bebida alcóolica que o motivou para a prática do crime, o que deve ser considerado negativamente, pois a ingestão de álcool de forma voluntária fez com que reduzisse o seu grau de respeito e tolerância às leis vigentes no país.

a.6) circunstâncias do crime: desfavoráveis ao réu, posto que o crime foi realizado na frente de sua casa, quando estava usando seu celular juntamente com sua prima, em um local de repouso e tranquilidade, no qual há fluxo grande de pessoas.

a.7) consequências do crime: não ultrapassou o limite do esperado. a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu. Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759- 6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012). Considerando que há duas circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (motivos e circunstâncias do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes O réu possui menos de 21 (vinte) anos de idade e, portanto, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal. Além disso confessou a prática delitiva, motivo pelo qual também deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal (confissão), reduzindo, portanto, a pena em 1/3 (um terço), ficando a pena nesta fase em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa. Inexistem agravantes.

c) Causas de diminuição e aumento de pena Inexistem causas de diminuição de pena.

Atenta a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Fica, portanto, o réu HELTON LUCAS FARIAS DE SOUZA condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, quanto à vítima Marcelo Vieira Marques, à pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa.

C) CONCURSO FORMAL PRÓPRIO (Art. 70, primeira parte, do CPB) No tópico 5 da fundamentação deste julgado, houve o reconhecimento do instituto do crime formal quanto às vítimas Ariane Tavares dos Prazeres e Marcelo Vieira Marques: Por conseguinte, aplico o art. 70, caput do CP e, desta forma, imponho à pena dos dois crimes (tendo em vista que foram as mesmas), que correspondeu a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, aumentada de 1/6 (um sexto), já que foram reconhecidas 02 (duas) infrações penais. Assim, torno a sanção definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

D) QUANTO AO CRIME EM QUE FIGURA COMO VÍTIMA MATEUS DUTRA DE CARVALHO (Art. 157, § 2º, II, do CPB):

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: o réu agiu com reprovabilidade em sua conduta normal à espécie.

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há nos autos provas de fatos que a desabonem.

a.4) personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

a.5) motivos do crime: pesam contra o acusado, em razão de ter dito em audiência que estavam bebendo e resolveram praticar o crime, o que demonstra que a ingestão de bebida alcóolica que o motivou para a prática do crime, o que deve ser considerado negativamente, pois a ingestão de álcool de forma voluntária fez com que reduzisse o seu grau de respeito e tolerância às leis vigentes no país.

a.6) circunstâncias do crime: desfavoráveis ao réu, posto que o crime foi realizado em uma via pública, na qual há fluxo grande de pessoas, onde estava juntamente de um amigo e estava de frente a casa que brinca bola.

a.7) consequências do crime: não ultrapassou o limite do esperado. a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012).

Considerando que há duas circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (motivos e circunstâncias do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

O réu possui menos de 21 (vinte) anos de idade e, portanto, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal. Além disso confessou a prática delitiva, motivo pelo qual também deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal (confissão), reduzindo, portanto, a pena em 1/3 (um terço), ficando a pena nesta fase em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa. Inexistem agravantes.

c) Causas de diminuição e aumento de pena

Inexistem causas de diminuição de pena.

Atenta a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Fica, portanto, o réu HELTON LUCAS FARIAS DE SOUZA condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, quanto à vítima MATEUS DUTRA DE CARVALO, à pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa.

E) CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP)

Em razão do exposto no tópico 6 da fundamentação que reconheceu a continuidade delitiva do art. 71, do CP, aplicar-lhe-ei a pena dos crimes contra as vítimas Ariane e Marcelo, pois mais grave, aumentada, em 1/6 (um sexto), fixando-os em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

F) PENA DEFINITIVA:

Em sendo aplicável ao caso o artigo 70, primeira parte, do Código Penal, em relação ao crime cometido contra Ariane Tavares dos Prazeres e Marcelo Vieira Marques em continuidade delitiva (art. 71, CP) com o crime praticado contra a vítima Mateus Dutra de Carvalho, fica, portanto, o réu condenado como incurso nas penas do Art. 157, § 2°, inciso II do CPB, por três vezes, à pena total de 07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO E 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA.

G) DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA

Deixo de realizar a detração conforme comando preconizado no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, na medida em que o tempo de prisão cautelar não modificará o regime inicial de cumprimento de pena.

H – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

O regime de cumprimento de pena deverá ser inicialmente SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 1º, alínea b, do Código Penal, em razão da pena aplicada em por se tratar de réu reincidente. I – SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada aos condenados supera o limite do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Além de o crime ser praticado com violência e grave ameaça. Não incide a suspensão condicional das penas (Código Penal, artigo 77), pois as sanções impostas superam o limite de 02 (dois) anos (caput) e não houve possibilidade legal de aplicação do artigo 44, do Código Penal (inciso III).

J – VALOR DO DIA MULTA

Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

(...) <sic>

Considerando que nos três delitos praticados (contra as vítimas Ariane, Marcelo e Mateus), foram usadas as mesmas fundamentações e para não ser repetitivo, realizarei a análise em conjunto.

Na primeira fase da dosimetria dos crimes, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente duas: motivo e circunstâncias do delito. Todavia, entendo que as fundamentações precisam,
data máxima vênia
, ser revisadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Quanto ao
motivo do delito
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –
in casu
, foi sobrepesado o fato do acusado ter dito, em audiência, que “
estavam bebendo e resolveram praticar o crime”
, o que, na visão do julgador, demonstrava que a ingestão de álcool que motivou a prática do delito.

No entanto, não há nenhuma prova nos autos de que os réus tenham ingerido bebida alcoólica, de forma pré-ordenada, com a intenção de praticar os delitos.

Como bem asseverou a Procuradoria de Justiça, a declaração do réu Rian mostra somente o cenário em que os réus se determinaram a se aventurar na prática delitiva - quando estava bebendo -, inexistindo comprovação segura de que os réus, com manifesto e prévio propósito delitivo, tenha ingerido as bebidas alcoólicas para cometer o crime.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. ART. 121, §2º, I E III, CP. MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA ABRANGENDO TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CPP. RAZÕES DELINEADAS APENAS NA ALÍNEA 'C'. CONHECIMENTO AMPLO. ERRO NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TORPEZA. CONDIÇÃO CONFIGURADORA DA FORMA QUALIFICADA. UTILIZAÇÃO CONJUNTA PARA AUMENTAR A PENA-BASE. BIS IN IDEM. EMBRIAGUEZ PREORDENADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENUANTE INOMINADA. PATOLOGIA PSIQUICA. TRANSTORNO BIPOLAR. AFASTAMENTO. CONCURSO DE AGRAVANTES E ATENUANTES. MEIO CRUEL E CRIME PERPETRADO CONTRA EX-NAMORADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA DAS ATENUANTES. ART. 67 DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
9. Não há falar na configuração da agravante prevista no art. 61, II, 'l', do Código Penal (embriaguez preordenada) se não houver comprovação de que o réu, previamente e com propósito criminoso, tenha se embriagado.

(...)

(TJDF,
Acórdão 782139
, 20120810028309APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2014, publicado no DJE: 30/4/2014. Pág.: 181)

Assim, passa a
neutralizar
o presente vetor.

No que tange
às
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – na hipótese, não foi demonstrada nenhuma situação que transborde ao tipo penal, merecendo reparo.

Não havendo outros elementos aptos, valoro-a com
neutra.

Para mais fundamentar:

PENAL. ROUBO SIMPLES. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO (SEMIABERTO). VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS NA MENORIDADE. USUÁRIO DE DROGAS. CRIME COMETIDO EM PLENA LUZ DO DIA E EM LUGAR MOVIMENTADO. MAIOR OUSADIA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.

(...)
4. É igualmente irrelevante o fato de o crime ter sido perpetrado em plena luz do dia, eis que ausentes quaisquer informações de como o modus operandi tenha se contextualizado, tão-somente o fato de estar de dia quando da pretensa subtração não é o bastante para revelar a conduta delitiva de maior "ousadia".
5. O crime praticado em local de grande movimento não empresta à conduta criminosa maior reprovabilidade e, consequentemente, não constitui motivo idôneo para o incremento da pena-base. Na verdade, tal circunstância somente reduz a possibilidade de êxito da conduta do agente.
(...)
(TJDF,
Acórdão 808758
, 20130111721846APR, Relator: CESAR LOYOLA, , Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/7/2014, publicado no DJE: 5/8/2014. Pág.: 228)

Dessa feita, ante à inexistência de circunstâncias judiciais negativas,
redimensiono a
pena-base, de todos os delitos, para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, corretamente, houve a identificação de duas atenuantes (menoridade e confissão espontânea). No entanto, em razão da reforma acima, que diminuiu a pena ao mínimo legal, e em observância do teor da súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-las, preservando a pena em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Para mais fundamentar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA O DE POSSE DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. MATÉRIA JÁ ANALISADA FARTAMENTE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

-
Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 708.473/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (grifei)

Na terceira fase foi, corretamente, identificada a majorante do concurso de pessoas, sendo aplicada a fração mínima de 1/3. Assim,
remanejo a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, mais 13 (treze) dias-multa para todos os delitos.

Houve a aplicação da regra
do concurso formal de crimes
(art. 70, primeira parte, do CP), nos delitos cometidos contra as vítimas Ariane Tavares e Marcelo Viena, sendo elevada a pena ao patamar mínimo de 1/6, não havendo nenhum equívoco a preservo, elevando a pena para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte dias), mais 15 (quinze) dias-multa.

Ainda, escorreitamente, foi aplicada a
regra da continuidade delitiva
(art. 71 do CP) em relação ao delito cometido contra a vítima Mateus Dutra, sendo exasperada a pena mais grave (crime de roubo em concurso formal contra as vítimas Ariane e Marcelo – pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte dias), mais 15 (quinze) dias-multa) em 1/6 (um sexto). Nesse contexto e diante da reforma realizada, fixo a
pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Para corroborar:

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBOS MAJORADOS. CONCURSO FORMAL ENTRE OS DOIS PRIMEIROS DELITOS. CONTINUIDADE DELITIVA COM UMA TERCEIRA CONDUTA. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/3 QUE SE REVELA EXCESSIVO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (Código Penal, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas. Precedentes.

3.

Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a continuidade delitiva entre os dois primeiros crimes de roubo e o terceiro delito, por se tratarem de condutas da mesma espécie, praticadas em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, tendo sido demonstrada a unidade de desígnios entre os delitos cometidos, ou seja, a presença de um liame entre as condutas apto a evidenciar que o crime subsequente constitui um desdobramento lógico do primeiro, o que ensejou novo incremento da pena na fração de 1/3.

4. A exasperação da pena do crime de maior reprimenda, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará, no caso concreto, a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, se aplica a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. In casu, tratando-se de duas infrações praticadas em continuidade delitiva, deve incidir o aumento na fração de 1/6.

5. Evidenciada flagrante ilegalidade, deve ser concedida a ordem, de ofício, para restringir o aumento da pena pela continuidade delitiva a 1/6 (um sexto) não apenas em relação ao ora paciente, mas também aos corréus Luciano e Joel, determinando que o Juízo das Execuções proceda à nova dosimetria das penas. Mister se faz destacar que, diante da sistemática adotada pela jurisprudência desta Corte, o aumento de 1/3 somente seria admitido se fosse reconhecida a continuidade delitiva entre 5 (cinco) crimes, o que denota a desproporcionalidade do critério dosimétrico adotado pelas instâncias ordinárias. Além disso, caracteriza bis in idem a soma das 2 (duas) condutas iniciais praticadas em concurso formal com a terceira conduta e o reconhecimento da práticas de três crimes em continuidade delitiva, devendo, pois, aumento deve ser limitado a 1/6 (um sexto), exasperação cabível na hipótese de duas condutas em continuidade delitiva.

7. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, determinar que o Juízo das Execuções proceda à nova dosimetria das penas, devendo incidir o aumento de 1/6 pela continuidade delitiva, com extensão dos efeitos da ordem aos corréus Luciano Marques da Silva e Joel de Albuquerque, nos moldes do art. 580 do Código de Processo Penal.

(HC n. 325.160/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 9/5/2017.) (grifei)

Ante à presença de uma qualificadora e montante de pena fixado – com fulcro no artigo 33, §2°, alínea “b” e 3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, parcialmente, dos recursos de apelação e dou-lhes, parcial, provimento na parte conhecida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/11/2022